Tribunal: TJSP
Processo: 1013741-26.2019.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de soldado da polícia militar do Estado de São Paulo – Inaptidão em fase de investigação social – Possibilidade diante do conjunto de situações envolvendo o candidato e, especialmente, em razão de omissão de informação relevante no "formulário de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade" – Precedentes – Falta de razoabilidade da análise administrativa não

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de soldado da polícia militar do Estado de São Paulo – Inaptidão em fase de investigação social – Possibilidade diante do conjunto de situações envolvendo o candidato e, especialmente, em razão de omissão de informação relevante no "formulário de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade" – Precedentes – Falta de razoabilidade da análise administrativa não reconhecida – Reexame necessário e recurso de apelação providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013741-26.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LEONARDO ABELO DE
BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação da Fazenda do
Estado de São Paulo, vencido o relator.
Em julgamento estendido, participaram os Desembargadores Aliende Ribeiro e
Vicente de Abreu Amadei, que acompanharam a maioria. Vencido o relator, que
declara. Voto com o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ, vencedor, MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, vencido,
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), RUBENS RIHL E VICENTE DE ABREU
AMADEI.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
Luís Francisco Aguilar Cortez
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 26563
APEL. No: 1013741-26.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTES. : Juízo ex officio (reexame necessário) e Fazenda do Estado de São Paulo
APDO. : Leonardo Abelo de Barros
Juiz: Aurélio Miguel Pena
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de soldado da polícia
militar do Estado de São Paulo – Inaptidão em fase de
investigação social – Possibilidade diante do conjunto de
situações envolvendo o candidato e, especialmente, em
razão de omissão de informação relevante no “formulário
de avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade” – Precedentes – Falta de razoabilidade da
análise administrativa não reconhecida – Reexame
necessário e recurso de apelação providos.
Reexame necessário e recurso de apelação contra a sentença de
fls. 301/317, que julgou parcialmente procedente ação de procedimento comum
ajuizada por candidato de concurso público para o cargo de soldado da polícia militar
do Estado de São Paulo reconhecendo “a ilegalidade do ato administrativo de
desclassificação do candidato, junto ao concurso público [Edital 01/321/2018 |
ingresso na carreira de "Soldado da Polícia Militar de 2o Classe"] na fase de
"Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade” | “Investigação Social",
afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais, com sucumbência
recíproca.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo insistindo na
regularidade da exclusão do autor do certame, apontando que o candidato omitiu
informações “ao preencher o Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação
e da Idoneidade” e não atende “aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível, previstos no Edital”, invocando as normas aplicáveis e transcrevendo
jurisprudência (fls. 340/351).
Recurso tempestivo e dispensado de preparo; contrarrazões às
fls. 363/378.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
candidato de concurso público para o cargo de soldado da polícia militar do Estado de
São Paulo questionando inaptidão em fase de investigação social.
A sentença de fls. 301/317 julgou a demanda parcialmente
procedente reconhecendo “a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do
candidato, junto ao concurso público [Edital 01/321/2018 | ingresso na carreira de
"Soldado da Polícia Militar de 2o Classe"] na fase de "Avaliação da Conduta Social,
da Reputação e da Idoneidade” | “Investigação Social", afastando, porém, o pedido de
indenização por danos morais, com sucumbência recíproca, conclusão mantida pelo
ilustre Relator sorteado (fls. 380), entendendo igualmente pela falta de razoabilidade da
medida.
Respeitado o entendimento adotado pelo digno Relator, que
nega provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação da Fazenda do Estado
de São Paulo, considero correto o resultado da avaliação realizada na esfera
administrativa diante do conjunto de situações envolvendo o candidato e,
especialmente, em razão de omissão de informação relevante no “formulário de
avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade”, conforme bem exposto no
relatório circunstanciado de fls. 113/161.
Os motivos elencados pela polícia militar às fls. 129 e seguintes
não se limitam a apontar que o candidato mantém convivência com indivíduos
envolvidos em práticas delituosas ou que possam induzir ao cometimento de crimes, o
que já permitiria a exclusão do candidato em virtude do somatório das condutas
apuradas (nesse sentido: AP no 1056147-06.2016.8.26.0053, rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 07/05/2020).
Foi igualmente indicado que o candidato omitiu formações
relevantes de que seu genitor possuía registro criminal (em especial fls. 135), o que, por
si só, também autoriza a eliminação do autor nesta fase do certame (nessa direção: AP
no 1064168-05.2018.8.26.0053, de minha relatoria, j. 20/09/2019), anotando que, em
réplica, o requerente sequer rebateu tal ponto (fls. 257/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora fatos considerados isoladamente não possam
justificar uma eliminação, aqui são vários fatos, os quais, considerados em conjunto,
não caracteriza falta de razoabilidade da análise administrativa, realizada nos estritos
termos do edital.
Ante o exposto, respeitado o entendimento adotado pelo ilustre
Relator sorteado, meu voto é pelo provimento do reexame necessário e do recurso de
apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 340/351), para o fim de
julgar a ação improcedente, respondendo o autor pelas custas e despesas processuais,
incluindo honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (fls.
20), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do novo Código de Processo Civil – CPC,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo código, diante da gratuidade deferida às
fls. 93.
Luís Francisco Aguilar Cortez
2o Juiz (relator designado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12018
Apelação / Remessa Necessária no 1013741-26.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Leonardo Abelo de Barros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO por inconformismo com a r.
sentença (fls. 301/317) que, nos autos de ação declaratória movida por LEONARDO
ABELO DE BARROS em face daquela, houve por bem julgar o feito parcialmente
procedente para a “imediata inserção do candidato no curso de formação (“próxima
turma”) para o cargo licitado pelo concurso”, sob o fundamento de que “ A situação
pregressa do candidato a sua aprovação nas fases do certame, são suficientes para a
decisão de sua nomeação, posse e início do curso de formação para o cargo pretendido
de imediato. ”
Inconformada, a apelante apresentou suas razões recursais
(fls. 340/351) sustentando a regularidade da exclusão do autor do processo seletivo,
afirmando que seu perfil se mostrou “incompatível com as responsabilidades inerentes
à função de um Policial Militar”, pois o autor não possuiria idoneidade ética e moral
para integrar os quadros da corporação.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 363/378,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva e os demais requisitos de
admissibilidade foram contemplados.
O autor, ora apelado, foi excluído de concurso público
para ingresso no cargo de Soldado PM 2a Classe (DP-03/321/18) na fase de
investigação social. A exclusão fundou-se, de acordo com o que consta do Ofício no
CIPM-317/321/19 (fls. 131/161), nos seguintes fatos:
“6.1.1. a pesquisa social verificou que familiares do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
candidato, pessoas de seu convívio direto, seus genitores e
parentes, possuem registros criminais, sendo oportuno
consignar que seus genitores são usuários de drogas
ilícitas (maconha);
6.1.2. o genitor do candidato possui registro policial e
criminal
resultante
de
processos por crimes de
estelionato/apropriação/injuria;
6.1.3. a genitora do candidato é usuária de drogas;
6.1.4. o tio do candidato possui registro criminal por
roubo e tráfico de drogas;
6.1.5. o cunhado do candidato foi processado e aceitou a
transação penal prevista na lei de n° 9.099/95;
6.1.6. três amigos do candidato, irmãos de seu cunhado
possuem registros criminais, são egressos do sistema
prisional
pelo
cometimento
de
roubo/tráfico
de
entorpecentes;
6.1.7. a pesquisa social revelou que o Requerente mantem
uma relação forte de convívio/amizade com pessoas
envolvidas com práticas delituosas, que pertencem a sua
família, ou seja, pessoas próximas e fica caracterizada a
convivência e ambiência criminosa, com isso o
Interessado apresenta um histórico de personalidade
CONTRÁRIO
AOS
VALORES
E
DEVERES
INSTITUCIONAIS
E
AO
INTERESSE
PÚBLICO
PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO AUTOR
EM SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLICIA
MILITAR;
6.1.8. dá ambiência criminosa caracterizada pela
convivência e/ou conivência com autores de práticas
ilícitas: [...]
6.2.1. o candidato ao responder a questão de n° 32 do
Formulário de Avaliação da Conduta Social, da
Reputação
e
da
Idoneidade
(FACSRI),
OMITIU
DOLOSAMENTE que seu genitor possui registro
criminal”.
Com efeito, o edital
que compreende “a lei no
concurso”, consoante cristalizado entendimento jurisprudencial regente do concurso
público em foco prevê, em seu item 1.5 do Capítulo IV, a etapa da a avaliação da
conduta social, de caráter eliminatório e sigiloso, tendo por escopo aferir a “conduta
social, reputação e idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os
aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à
compatibilidade para o exercício do cargo.” (fl. 171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, com relação aos fatos referentes a seus
amigos, a seus genitores e a seu tio, embora não se ignore a prescrição do edital no
sentido de que, na fase de investigação criminal, impeça-se a aprovação de candidato
que “pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com
indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa ou que possa induzir ao cometimento de crimes” (item 5.13 fl. 190), deve-
se ter em linha de conta que a análise da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a
vida pregressa do candidato, e não de parentes e afins.
Apenas os laços de parentesco ou convivência com essas
pessoas não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de
precisão, que o autor se encontra imerso no meio criminoso ou esboça conivência com
qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua
exclusão do concurso público.
É dizer: as meras circunstâncias de que parentes e amigos
foram alvo de processos criminais e são usuários de entorpecentes não têm o condão de
comprometer os antecedentes abonadores do Tudo próprio autor.
A uma, porque inexistem provas nos autos de que o autor
tenha se envolvido ou participado com as pessoas em questão de quaisquer ocorrências
delituosas que justifiquem a capitulação de “ambiência criminosa”.
A duas, porquanto não tramitam inquéritos policiais,
muito menos ações penais em desfavor do apelado.
A três, pois, como bem assentou o douto julgador de
primeiro grau, “O requerente foi descalssificado na fase de investigação social porque
algum de seus familiares, amigos e conhecidos possuírem registro criminal. São fatos e
situações que não se relacionam com o requerente, o qual foi penalizado por ato
praticado por terceiros” (fl. 311).
Não se pode perder de vista, nessa linha, o adágio de que
ninguém será punido por conduta alheia ilícita, consubstanciado no princípio
constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o, inciso XLV,
C.F.), razão por que o candidato não pode ser penalizado por eventuais condutas
criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio, em não havendo
qualquer indício de sua participação ou colaboração com atividades dessa natureza.
Quanto ao ponto 6.2.1, qual seja, “o candidato ao
responder a questão de n° 32 do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade (FACSRI), OMITIU DOLOSAMENTE que seu genitor
possui registro criminal”, penso o seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, ora apelado, em seu formulário de avaliação da
conduta social, pontua que seu pai já esteve ou está envolvido em ocorrência policial ou
com algum processo na justiça, relatando que seu genitor se envolveu em uma
“desinteligência com vizinhos chegando a vias de fato”, vez que não obteviveram dados
se posteriormente ocorreram novas desinteligências. O autor pontua também que seus
genitores são usuários de drogas ilícitas, e que o irmão de seu cunhado esteve envolvido
com o “trafico”. Não há nos autos, informações concretas sobre os “processos por
crimes de estelionato/apropriação/injuria” praticados pelo genitor do autor, visto que
estas informações constam apenas no oficio no CIPM-317/321/19 sem nenhuma outra
ressonância, pois não estão presentes detalhes dos processos que o pai teria sofrido.
Logo não se pode dizer que o apelado omitiu dolosamente que seu genitor ou algum tio
possui registro criminal.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA

Concurso
Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Eliminação na fase de
investigação social, em virtude do convívio com supostos
criminosos
Ambiência criminosa
A análise da
idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida
pregressa do candidato, e não de parentes e afins
Apenas os laços de parentesco com essas pessoas não
são elementos suficientes para que se conclua, com o
necessário grau de precisão, que o autor se encontra
imerso no meio criminoso ou esboça conivência com
qualquer conduta incompatível com os deveres de
policial militar, a ensejar a sua exclusão do concurso
público Inexistem provas nos autos de que o autor
tenha se envolvido ou participado com as pessoas em
questão de quaisquer ocorrências delituosas que
justifiquem a capitulação de ambiência criminosa Não
tramitam inquéritos policiais, muito menos ações penais
em desfavor do apelado Princípio constitucional da
intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o,
inciso XLV, C.F.) - Candidato que não pode ser
penalizado
por
eventuais
condutas
criminosas
perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio, em
não havendo qualquer indício de sua participação ou
colaboração com atividades dessa natureza
A
existência de suspensão escolar e advertências no
ambiente escolar também não se configura como motivo
idôneo para a exclusão do autor do certame
Há
elementos (declarações de empregadores, p. ex.), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, que apontam para o bom comportamento posterior
do candidato Exclusão do autor do concurso público
desarrazoada e desproporcional
A Administração
Pública
Estadual
exorbitou
dos
limites
da
sua
competência discricionária, esteando-se, para a exclusão
da autora do concurso público, em motivos ilegítimos
Precedentes

Manutenção
da
r.
sentença

Desprovimento do recurso interposto e da remessa
necessária.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053524-03.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 27/11/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
CONCURSO
PÚBLICO.
SOLDADO PM 2a CLASSE. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Reprovação na fase de investigação social, sob
o fundamento de convivência com irmão envolvido em
práticas delituosas. Descabimento. Autor que não omitiu
qualquer informação no formulário de investigação
social, reputação e idoneidade, além de não possuir
antecedentes criminais. Ambiência criminosa não
configurada.
Afronta
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, que regem a
Administração Pública. Precedentes do STJ e desta Corte.
Procedência parcial da demanda mantida. Sentença
parcialmente reformada, tão somente para arbitrar os
honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o), visto que o
valor da causa teve como base tão somente o pedido de
indenização por dano moral, julgado improcedente.
Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1033107-29.2018.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 12/12/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO Ação
anulatória c.c. indenizatória - Investidura no cargo de
Soldado PM 2a Classe Eliminação do candidato na fase
de investigação social, em razão de conviver ou ter
convivido com familiar envolvido em ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminal, configurando a ambiência criminosa

Descabimento
Critério utilizado pela Administração
para a eliminação do candidato com elevado grau de
abstração e subjetividade
Ofensa aos princípios da
presunção de inocência, da intranscendência da pena e
da razoabilidade
Candidato que não faltou com a
verdade na entrevista realizada durante a fase de
investigação social Inexistência de provas de que sabia,
ou não, da origem de bem móvel subtraído por seu primo
e amigo, o que se comprova pelo seu depoimento como
testemunha de acusação no processo criminal -
Inocorrência de qualquer infração objetiva grave que
possa impedi-lo de exercer a profissão para a qual
realizou o concurso público Precedentes Recursos
desprovidos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1017320-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019) (Destaquei)
No que tange aos danos morais, considero o seguinte.
Segundo Sergio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio do seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no
trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradoras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (in “Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2010, p. 87). (Negritei).
Ora, a situação vivenciada pelo autor, não encarna muito
mais do que mero percalço e/ou dissabor, não se reconhecendo que, da sua reprovação
no concurso, tenha decorrido direito à indenização, pois não se vislumbra a ocorrência
de dano moral. Não ocorreu violação de bem jurídico constitucional afeto à inapto em
fase de concurso.
Logo, deve ser mantida a solução de mérito encontrada no
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
fim,
considerando
a
expressa
vedação
de
compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14,
CPC/2015), bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”1, deve ser
reformada a sentença no que toca à fixação das verbas sucumbenciais.
Nessa linha, de rigor que sejam arbitrados honorários
advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa em favor da
Fazenda Estadual, uma vez que a parte autora sucumbiu em seu pedido de arbitramento
de danos morais, respeitando-se a gratuidade de Justiça (art. 98, §3o, CPC/2015). Por
outro lado, são devidos honorários sucumbenciais aos patronos do autor na quantia de
10% (dez por cento) do valor da causa, já considerada a majoração decorrente do
trabalho desempenhado na esfera recursal (art. 85, §11, CPC/2015).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto e da remessa necessária, com determinação quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
1 AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1336265/SP;TERCEIRA TURMA; Relator Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE; j. 5/03/2019
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
12546ABA
5
11
Declarações de
Votos
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
12726CB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013741-26.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.